Tribunal: STF
Processo: ARE 1537663
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



“APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS E MINISTERIAL. ILICITUDE DA PROVA DERIVADA DO FLAGRANTE. ABORDAGEM POLICIAL MOTIVADA PELO FATO DE O RÉU CRISTIAN ESTAR EM LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE TRÁFICO EM ATITUDE SUSPEITA, A QUAL NÃO FOI MINIMIMAMENTE ESPECIFICADA PELOS POLICIAIS MILITARES. PARA A BUSCA PESSOAL OU VEICULAR SEM MANDADO JUDICIAL EXIGE-SE A EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA (JUSTA CAUSA), CONFORME PREVÊ O ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DE QUE O SUJEITO ESTEJA COM OBJETOS ILÍCITOS. NÃO CONSTITUEM JUSTA CAUSA PARA A REVISTA PESSOAL INFORMAÇÕES ANÔNIMAS, INTUIÇÕES OU IMPRESSÕES SUBJETIVAS, BASEADAS NO "TIROCÍNIO" POLICIAL. A CLASSIFICAÇÃO SUBJETIVA DE DETERMINADA ATITUDE COMO SUSPEITA, OU DE DETERMINADA REAÇÃO OU EXPRESSÃO CORPORAL COMO NERVOSA, NÃO PREENCHE O STANDARD PROBATÓRIO EXIGIDO PELO ESTATUTO DE RITOS. TEOR DO RHC N.º 158580-BA, STJ. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. NULIDADE DA PROVA OBTIDA PELA BUSCA ILEGAL E DAS DELA DECORRENTES. ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS ACUSADOS PROMOVIDA.



APELAÇÕES DEFENSIVAS PROVIDAS AO EFEITO DE, RECONHECIDA EX OFFICIO A EXISTÊNCIA DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA PELA BUSCA ILEGAL E DAS DELA DECORRENTES, ABSOLVER OS APELANTES COM BASE NO ARTIGO 386, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MÉRITO DOS RECURSOS PREJUDICADO.”



    Na minuta, alega-se violação aos arts. 5º, X, e 144, §5º, da Constituição da República.



    Sustenta que, ao contrário do decisum recorrido, não incide a Súmulas 279/STF, pois “o debate proposto pelo Ministério Público - impossibilidade de ser decretada a ilicitude da prova em hipótese na qual havia fundada suspeita de situação de flagrante delito, embasada em elementos concretos que indicavam a necessidade da busca pessoal - tem natureza constitucional e prescinde de interpretação de legislação infraconstitucional, mormente porque, como demonstrado nas razões do reclamo, a conclusão esposada pelo TJRS conferiu equivocada interpretação à previsão constitucional da inviolabilidade da intimidade, pois a pretexto de salvaguardar tal princípio, anulou provas licitamente obtidas em revista pessoal legitimamente realizada, ferindo diretamente o artigo 5º, X, da Constituição Federal.”



    Argumenta que, no caso concreto, “o acórdão esposou equivocada interpretação acerca do conteúdo e extensão do artigo 5º, X, da Constituição Federal, já que outorgou ao imputado demasiada proteção à intimidade, bem como incorreu em violação ao artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal, porquanto limitou excessivamente a função dos órgãos de segurança pública que atuam no policiamento ostensivo”.



    Requer, ao fim, o provimento do recurso extraordinário interposto.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Extrai-se da sentença condenatória (Doc. 16, fls. 32-49):



    “ (...)



    O policial militar William Martim da Silva Soares narrou que em patrulhamento de rotina em local conhecido por se tratar de ponto de tráfico de drogas dominado pela facção “Bala na Cara” (“na Vila Brasília, na divisa com a Bonja”), avistaram um indivíduo em atitude suspeita (o denunciado Cristian), realizando a abordagem e, na revista pessoal, localizaram na posse dele um revólver calibre 38 (na cintura), crack e cocaína (no bolso do casaco), além de quantia em dinheiro e celular. Questionado Cristian quanto à propriedade da droga e para quem trabalhava foi declinada a alcunha “Juninho”, bem como endereço. Em diligências na residência do novo suspeito depararam-se com a porta aberta e a presença do acusado JAIR, sua mulher e filhos, apreendendo uma pistola 9mm raspada na cintura dele, o restante da droga (maconha, cocaína e crack), material para embalagem de droga, balança de precisão e dinheiro, tudo no interior do imóvel. Não conhecia previamente os acusados. A guarnição era composta por quatro policiais, tendo o depoente realizado a revista pessoal em ambos os réus. Não recordou da apreensão de mochila. A casa de Jair era distante a uma quadra e meia do local em que foi abordado Cristian. Jair, desde o princípio, declarou aos policiais que estava armado, destacando que estava com os filhos em casa.



    No mesmo sentido foram os informes do policial Bruno Mazzoleni Portela, destacando somente ter acompanhado a abordagem do acusado Cristian, permanecendo com ele na viatura enquanto os outros policiais foram até a casa do corréu e realizaram a prisão e apreensão dos demais objetos ilícitos.



    Estas foram as provas produzidas em juízo, à luz do contraditório e ampla defesa, aptas, portanto, a julgamento.



    (...)



    Quanto à autoria em relação ao segundo fato denunciado (artigo 33, caput, da lei 11.343/06), a autoria dos acusados é incontroversa, diante da prova colhida, uníssonos os agentes públicos quanto à apreensão das drogas, arma e dinheiro na posse dos acusados. Cristian restou flagrado em local de comercialização ilícita e Jair tinha-os em depósito na sua residência, além de petrechos correlatos ao crime, tais como  embalagens, balanças, todos descritos no auto de apreensão da fl. 21.



    As circunstâncias relatadas pelos agentes públicos, isto é, se tratar de local dominado por atuação de facção criminosa; a quantidade e diversidade de drogas apreendidas na posse dos réus, a elevada quantia em dinheiro mantida na residência de Jair; os armamentos ostentados pelos acusados ao tempo da abordagem policial; a apreensão de embalagens e balanças de precisão indicam a traficância por ambos, pois as condutas exercidas são aquelas descritas ao tipo penal em apreço:



    (...)



    Não se verifica a hipótese de violação domiciliar tal qual narrada pela defesa, uma vez que declarado pelos policiais que a porta do imóvel estava aberta e que foram diretamente recebidos por Jair que declarou estar armado e, portanto, caracterizada a flagrância a dar ensejo à relativização da regra constitucional. Destaco que o réu Jair referiu terem os agentes batido na porta, aberta por seu filho, sendo questionada a sua alcunha (Juninho) e, após, ingressado no imóvel, revistado e realizada a apreensão, obviamente, com autorização do acusado, tendo ele dito que indicou a localização do material ilícito (na mochila em cima do armário).



    A própria situação de flagrância, isto é, a apreensão de drogas (crack, cocaína e maconha), que estava em poder dos réus (Cristian na posse direta e jair no interior da residência); a quantidade - 198 pinos de cocaína e mais uma porção da droga pesando 141,7g, 168 (158 + 6) pedras de crack pesando 183,1g e 02 tijolos de maconha pesando 37,7g - ; a forma de acondicionamento, substâncias fracionadas para venda; a apreensão de elevada quantia em dinheiro (no total R$10.483,45 – R$96,00 com Cristian e o restante na residência de Jair); a apreensão de petrechos ligados ao crime de tráfico de drogas (embalagens e balanças); tudo isso confere certeza em relação à intenção de comercialização ilícita que se concluiu das circunstâncias do fato, revestindo-se de tipicidade a conduta praticada pelos réus.



    Tais conclusões, depreende-se, do cotejo da prova oral produzida, bem como da documental, destacando-se as informações prestadas pelos policiais militares inquiridos em Juízo, uníssonos e coesos na assertiva de que flagrados os réus na posse de drogas e dinheiro, não se evidenciando, pela quantidade e diversidade e demais circunstâncias destacadas anteriormente, a finalidade de consumo, pelo que afasto o pleito defensivo no ponto.



    Por fim, tem-se, ainda, o conteúdo dos laudos periciais  confirmando, assim, que as substâncias apreendidas em poder dos réus constam da lista de uso proscrito no Brasil.



    Amoldando-se, pois, a conduta praticada pelos réus àquela descrita no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, tratando-se de crime de conteúdo múltiplo, sendo suficiente a conduta de "vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, guardar" para entrega a consumo de terceiro, onerosa ou não, configurado o tipo penal imputado.



    Isso posto, a condenação dos acusados faz-se impositiva.”



    Interposta apelação, a Corte Estadual assim se manifestou sobre a questão, in verbis:



    “Analiso, inicialmente, - de ofício - questão preliminar consistente na ilicitude na obtenção da prova material do crime de tráfico de drogas, pois prejudicial ao restante das questões debatidas. 



    Com efeito, conforme se apurou durante a instrução processual, a abordagem policial se deu porque o réu CRISTIAN estava em "atitude suspeita" - a qual não foi minimamente esclarecida - em local conhecido como ponto de tráfico (processo 5060583-37.2019.8.21.0001/RS, Evento 3, PROCJUDIC5, fls. 32/49). 



    Em suma, repiso que a motivação da abordagem do acusado CRISTIAN não foi minimamente esclarecida nos autos, sequer na etapa persecutório-administrativa (processo 5060583- 37.2019.8.21.0001/RS, Evento 3, PROCJUDIC1, fls. 18/20). 



    Nesse sentido (motivação da abordagem policial), nada se extrai dos depoimentos dos policiais militares, pois em nenhum momento referiram eles alguma atitude suspeita ou outra razão para a abordagem, exceto o fato de que o réu CRISTIAN estava em local de traficância, em via pública, por volta das 21h30.



    Veja-se que os agentes público William e Bruno, em juízo, disseram que estavam "em patrulhamento de rotina em local conhecido por se tratar de ponto de tráfico de drogas dominado pela facção “Bala na Cara” (“na Vila Brasília, na divisa com a Bonja”), avistaram um indivíduo em atitude suspeita (o denunciado Cristian), realizando a abordagem e, na revista pessoal, localizaram na posse dele um revólver calibre 38 (na cintura), crack e cocaína (no bolso do casaco), além de quantia em dinheiro e celular". Acrescentaram que, "Questionado Cristian quanto à propriedade da droga e para quem trabalhava foi declinada a alcunha “Juninho”, bem como endereço. Em diligências na residência do novo suspeito depararam-se com a porta aberta e a presença do acusado JAIR, sua mulher e filhos, apreendendo uma pistola 9mm raspada na cintura dele, o restante da droga (maconha, cocaína e crack), material para embalagem de droga, balança de precisão e dinheiro, tudo no interior do imóvel " (processo 5060583- 37.2019.8.21.0001/RS, Evento 3, PROCJUDIC5, fls. 32/49).



    (...)



    Feitas tais considerações, de dizer que nem a "atitude suspeita" não especificada pelos policiais ouvidos em juízo, nem o simples fato de se tratar de local considerado como ponto de tráfico, não eram - nem são - circunstâncias autorizadoras para a realização de revista (busca) pessoal no acusado, pois ausente qualquer percepção anterior, nas circunstâncias acima especificadas, de que estivesse ele a praticar alguma conduta ilícita capaz de ensejar a abordagem e, assim, justificar o posterior encontro da droga. 



    Nesse contexto, a revista pessoal não se calcou em elementos concretos, mas na mera percepção subjetiva dos policiais, desatendendo ao comando do artigo 244 do Código de Processo Penal.



    (...)



    E é bem por isso que meras informações anônimas, intuições ou impressões dos policiais, de cunho subjetivo, não se prestam a demonstrar a suspeita fundada, não satisfazendo ao requisito disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, o encontro posterior de objetos ilícitos não justifica a medida, porque a fundada suspeita deveria ser anterior (percepção ex ante) à abordagem policial realizada.



    (...)



    No caso dos autos, como antes demonstrado, não havia qualquer suspeita anterior que motivasse a abordagem do réu CRISTIAN, que foi revistado somente porque estava em "atitude suspeita" em local conhecido como ponto de tráfico, às 21h30 e em via pública. 



    Ora, tal circunstância é absolutamente genérica, de modo que isso não consiste, por si só, em fundada suspeita. 



    Nesse contexto, de lembrar que não basta dizer, como comumente ocorre, que em se tratando de crime permanente, a execução do delito se protrai no tempo, de modo que o estado de flagrância e a ofensa ao bem jurídico só cessa por vontade do agente e, a partir daí, legitima-se, tout court, a atuação policial.



    No caso concreto, houve clara ilegalidade na busca pessoal realizada em CRISTIAN, pois o mero fato de o acusado estar em conhecido ponto de tráfico exigia que os agentes policiais esclarecessem qual foi o dado, qual foi a circunstância caracterizadora de percepção ex ante de que o acusado possuía objetos ilícitos consigo, o que inocorreu. 



    Logo, não verificada a constatação prévia de flagrante delito ou fundadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, a prova material assim obtida afigurase ilícita (art. 157, CPP), imprestável para condenar o acusado.



    Assim, por violadas as regras e condições legais para busca pessoal de CRISTIAN, resulta daí a ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrem em relação de causalidade, de maneira que se impõe a absolvição de ambos os acusados (CRISTIAN e JAIR) de todas as imputações que lhe foram feitas na denúncia, forte no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.”



    Vê-se, portanto, que a Corte Estadual absolveu os recorridos por entender que na espécie não restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização de busca pessoal, o que ensejou a nulidade das provas dela decorrentes e, por conseguinte, a absolvição dos acusados de todas as imputações contidas na denúncia.



    Ocorre que, como apontado pelo magistrado de primeiro grau, “as circunstâncias relatadas pelos agentes públicos, isto é, se tratar de local dominado por atuação de facção criminosa; a quantidade e diversidade de drogas apreendidas na posse dos réus, a elevada quantia em dinheiro mantida na residência de Jair; os armamentos ostentados pelos acusados ao tempo da abordagem policial; a apreensão de embalagens e balanças de precisão indicam a traficância por ambos, pois as condutas exercidas são aquelas descritas ao tipo penal em apreço”.



    Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise. Isso porque, os policiais foram coerentes e coesos ao relatarem a forma como se deu a abordagem dos recorridos, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. LICITUDE DA ABORDAGEM E DAS PROVAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1519940 ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, DJe 19-12-2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita para a abordagem devidamente comprovada. Acórdão do Tribunal de Justiça estadual em desconformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Restabelecimento da sentença condenatória. Agravo regimental ao qual se dá provimento.” (ARE 1475633 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27-05-2024, DJe 13-06-2024)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE RECURSAL. INVESTIGADO. POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. JUSTA CAUSA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. Com o provimento, no Superior Tribunal de Justiça, de recurso especial formalizado pela defesa, mostra-se configurado interesse do Ministério Público estadual na formalização de recurso extraordinário. 2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito. 3. Não se admite, em agravo interno, inovação recursal. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1498478 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 07-10-2024, DJe 10-12-2024)



    Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Por fim, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido a fim de restabelecer a sentença proferida pelo juízo da 10º Vara Criminal do Foro Central da comarca de Porto Alegre/RS (Ação penal nº 0081201-88.2019.8.21.0001).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente